Tribunal: TJSP
Processo: 0000660-63.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de ameaça.
Materialidade delitiva e autoria do delito provada por termo circunstanciado e prova oral, em especial a palavra da vítima e a confissão do réu.
Embriaguez e ânimo exaltado não afastam a tipicidade da conduta. – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de ameaça.
Materialidade delitiva e autoria do delito provada por termo circunstanciado e prova oral, em especial a palavra da vítima e a confissão do réu.
Embriaguez e ânimo exaltado não afastam a tipicidade da conduta. – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.